Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-30.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700001-30.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n° 0805682-09.2025.8.07.0016. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança tributária de IPTU/TLP, relativa ao imóvel inscrito sob o no 50153919, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 4, Conjunto 3, Lote 8, até a decisão definitiva de mérito. Confira-se o teor do decisum questionado (Id. 256813642 nos autos do processo de origem): Recebo a inicial. O autor afirma que vem sendo cobrado por débitos de IPTU e TLP relativos a imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, QD 4 CJ 3 LT 8. Afirma que a ação civil pública no 0707962-80.2018.8.07.0018, que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, impossibilita a regularização do imóvel, que está em área de preservação ambiental, frustrando qualquer expectativa de posse e de propriedade. Neste contexto, requer a concessão da tutela de urgência para que o réu suspenda a "exigibilidade da cobrança tributária, nos termos do artigo 300 do CPC c/c artigo 151, inciso V do CTN, relacionado a todo e qualquer débito decorrente do lote localizado no CD MIN CH L SUL QD 4 CJ 3 LT 8. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A parte autora sustenta que o réu está lhe exigindo o pagamento de IPTU/TLP relativo a imóvel cujo uso, gozo, fruição estariam obstados por força de decisão judicial de natureza precária, proferida no bojo de ação civil pública. Aduz que, por isso, não pode ser cobrado pelo IPTU e pela TLP. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança do respectivo crédito tributário. Verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Em razão dos últimos julgamentos proferidos sobre o caso, notadamente o dos autos 0781320-74.2024.8.07.0016, entendo necessária a mudança de posicionamento, pois antes costumava indeferir esse tipo de pedido de tutela de urgência. O IPTU, como se sabe, tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a teor do que dispõe o artigo 32 do Código Tributário Nacional – CTN. A área em que situado o imóvel da parte autora é de preservação ambiental, e a decisão proferida na ação civil pública mencionada proibiu o exercício dos direitos de posse e propriedade sobre os imóveis ali localizados. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que, quando a parte tem obstada a fruição do imóvel por questões alheias à sua vontade, em razão de litígio sobre a propriedade do bem e sua localização, resta inviável a configuração da incidência tributária, pois para o efeito do lançamento do IPTU e da TLP se pressupõe que a parte não esteja com limitação de uso, gozo e fruição do bem, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil (Vide Acórdãos 1753601, 1743434 e 1260534, a título de ilustração). Assim, a restrição judicial tem o condão de afastar os atributos de proprietário e/ou possuidor do imóvel, de forma que, em princípio, não há fato gerador para cobrança tributária. Além do mais, são públicos e notórios os malefícios que a inscrição em dívida ativa ocasiona, de forma que é patente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora. Desse modo, DEFIRO a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da cobrança tributária de IPTU/TLP, relativa ao imóvel inscrito sob o no 50153919, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 4, Conjunto 3, Lote 8, até a decisão definitiva de mérito. Oficie-se à Secretaria de Estado da Economia do DF para cumprir o disposto acima. O prazo de cumprimento é de 10 (dez) dias, sob pena de imposição de multa diária. Instrua-se o ofício com cópia da presente decisão e do documento de ID 253516128. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Confiro força de ofício/mandado à presente decisão. Intimem-se. Em suas razões recursais (Id. 79893205), a parte agravante expõe que é possível verificar dano grave e de difícil reparação, diante do impacto financeiro imediato, do risco à arrecadação e do potencial efeito multiplicador da decisão, que compromete a segurança jurídica do sistema tributário distrital. Ademais, aponta o fumus boni iuris sob a alegação de que há flagrante ilegalidade na decisão agravada, que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário fora das hipóteses legais, bem como da prescrição da pretensão anulatória e da inexistência dos pressupostos da tutela de urgência. Assim, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para restabelecer, de imediato, a exigibilidade dos créditos de IPTU e TLP até o julgamento definitivo do presente recurso. O ente público é isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme preceituam os art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Dito isso, em apreciação preliminar, própria desta fase processual, não restou demonstrado o risco de prejuízo irreparável e a plausibilidade jurídica do pedido, que constituem requisitos autorizadores da tutela recursal. Consoante se depreende dos autos, a decisão recorrida deferiu a tutela recursal para suspender a exigibilidade do pagamento de IPTU/TLP relativo a imóvel cujo uso, gozo, fruição estariam obstados por força de decisão judicial de natureza precária, proferida no bojo de ação civil pública. Ademais, o imóvel da recorrida encontra-se judicialmente embargado, com expressa vedação de qualquer uso, edificação, ocupação ou fracionamento, conforme decisão de mérito proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0707962-80.2018.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o que evidencia a inexistência de fato gerador tributário. Porquanto, ausentes os requisitos autorizadores para deferimento da tutela recursal. No mesmo sentido, este e. TJDFT: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PROIBIÇÃO DE USO E POSSE DECORRENTE DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTE NÃO EDIFICADO. LOCALIZAÇÃO URBANIZADA E COM INFRAESTRUTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débitos tributários (IPTU/TLP) relativa ao imóvel situado na Quadra 08, conjunto 05, Lote 07, do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Brasília/DF. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75598581). 3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de créditos tributários de IPTU e TLP, alegando que o imóvel está situado em área de vegetação nativa, com restrição absoluta de uso e posse por força de decisão judicial em Ação Civil Pública (processo 0707962-80.2018.8.07.0018), o que inviabiliza a incidência do tributo. Aduziu que inexistem no local melhoramentos exigidos pelo art. 32, §1o, do CTN e o art. 1o, §1o, do Decreto Distrital 28.445/07 para que seja considerado imóvel localizado em zona urbana e que justifique a cobrança de IPTU. Alegou que o lote se encontra inserido na Zona Rural de Uso Controlado I, segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT (LC 803/09). Defendeu a inexigibilidade da cobrança de IPTU e TLP em razão de a Ação Civil Pública em tramitação perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal veda qualquer ato de construção, edificação, utilização ou negociação dos lotes da Etapa 2 desde 01/07/2015. Argumentou que não possui responsabilidade quanto ao pagamento do IPTU/TLP em razão da impossibilidade de utilização do imóvel. 4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que, apesar de ter sido concedida liminar limitando o exercício da propriedade e posse, não houve impedimento completo do exercício da posse, mas apenas restrição ao seu uso. Defendeu ser inegável a condição de contribuinte de IPTU/TLP da requerente. Argumentou que não há qualquer lei que exclua o crédito tributário por meio de isenção, para a hipótese de impossibilidade fática ou judicial do exercício dos poderes inerentes à propriedade, sendo que qualquer isenção tributária depende de previsão legal (art. 176, caput, do CTN). Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora ostenta condição de contribuinte do IPTU e TLP, diante da alegada ausência de posse/utilização do imóvel; (ii) analisar se há fato gerador tributário em razão da restrição de uso determinada em decisão judicial de mérito proferida no âmbito da Ação Civil Pública que aprecia o direito de uso das terras em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 28.445, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil. Já o art. 3o do mesmo diploma legal dispõe que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A TLP tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública prestados ou postos à disposição do contribuinte, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 16.090/94. 7. A legislação tributária prevê como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana (CTN, art. 32). Para tanto, exige-se a efetiva possibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade ou à posse. 8. No presente caso, o imóvel da autora encontra-se judicialmente embargado, com expressa vedação de qualquer uso, edificação, ocupação ou fracionamento, conforme decisão de mérito proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0707962-80.2018.8.07.0018, o que evidencia a inexistência de fato gerador tributário. Ressalte-se que, enquanto perdurava apenas a decisão liminar relativa aos autos mencionados, o posicionamento desta Turma era no sentido de manutenção da cobrança do débito tributário. Entretanto, após a prolação da decisão de mérito da demanda, embora ainda passível de recurso, cabível a suspensão da exigibilidade da cobrança, porquanto, de fato, configurada a impossibilidade de gozo e fruição do imóvel. Ademais, no caso em exame, o lote vinculado à autora não tem qualquer edificação e não há qualquer perspectiva de sua fruição, em que pese estar em local com urbanização e casas edificadas nos lotes confinantes. 9. A jurisprudência recente das Turmas Recursais tem reconhecido, em casos análogos, a inexigibilidade do IPTU/TLP quando os imóveis localizados em APP possuem restrição absoluta de uso determinadas em decisão de mérito, afastando a incidência tributária por ausência de riqueza tributável. Nesse sentido: Acórdão 1983050, 0760550-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. 10. Comprovado nos autos que a parte autora não pode exercer os atributos da posse, realizar benfeitorias, alienar ou edificar no imóvel, sendo indevida a cobrança, por inexistência de fato gerador nos termos do CTN. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, por força do art. 55 da Lei no 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2054120, 0719674-29.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) [grifos nossos] Conforme fundamentação alhures, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito